Tribunal: TJDFT
Processo: 0733136-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. TERRACAP. CLASSIFICAÇÃO. CADASTRO RESERVA. DESVIO DE FUNÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 837.311 (rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 09/12/2015), submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 784), firmou tese no sentido de que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público surge quando configuradas determinadas hipóteses, quais sejam: a) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas para preenchimento imediato previstas no edital; b) constatar-se a preterição na nomeação por inobservância à ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e sem motivação por parte da Administração Pública.

2. Não restou demonstrado nos autos a existência de desvio de função de empregados públicos ou terceirizados exercendo as mesmas atribuições do emprego do qual a parte autora obteve aprovação, a existência de violação à finalidade do ato administrativo ou a necessidade de nomeação dos aprovados, ônus este que lhe competia, à luz do que dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Desse modo, ausente tais provas, a improcedência da ação deve ser mantida.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.